Tribunal: STF
Processo: RHC 253004
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO TER SIDO A DEFESA INTIMADA PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR ESSA MEDIDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Egídio de Carvalho Neto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 12.12.2024 a 18.12.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 888.201/PB, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo que, em 30.10.2023, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de João Pessoa/PB indeferiu o pedido de decretação da segregação cautelar do recorrente (e-doc. 45).



    3. O Ministério Público da Paraíba interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0811864-16.2023.8.15.2002 no Tribunal de Justiça da Paraíba, requerendo “a prisão preventiva dos investigados Egídio de Carvalho Neto, Jannyne Dantas Miranda e Silva e Amanda Duarte Silva Dantas” (fl. 24, e-doc. 46). 



    4. Em 16.11.2023, o Relator, Desembargador Ricardo Vital de Almeida, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público “ad referendum da e. Câmara Especializada Criminal (...) para decretar a prisão preventiva de Egídio de Carvalho Neto, Jannyne D S Miranda e Silva e Amanda Duarte Silva Dantas” (fl. 43, e-doc. 54). 



    Em 30.1.2024, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba ratificou a decisão monocrática e manteve a prisão preventiva do recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INVESTIGADOS ACUSADOS DE PRATICAREM OS CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS OU VALORES, PECULATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, ALÉM DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA INSTITUIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM DESFAVOR DOS INVESTIGADOS. PLEITO EXPRESSO DE PROVIMENTO DO RECURSO COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS INVESIGADOS. PROVIMENTO MONCRÁTICO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POR NÃO TEREM AS DEFESAS ACESSO AOS AUTOS DA INVESTIGAÇÃO. DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO RELATOR, APÓS O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, NO SENTIDO DE SER OFICIADO AO JUÍZO A QUO, A FIM DE FRANQUEAR AS DEFESAS O ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA QUE SERVIRAM DE EMBASAMENTO À DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR PEDIDO DAS DEFESAS DE INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA PARA JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HAVERIA OMISSÕES OU MÁCULAS PROCESSUAIS A SEREM SANADAS, ESTANDO O PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO PELO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PREFACIAL, EM VIRTUDE DA ABSOLUTA E EXPRESSA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DAS DEFESAS. REJEIÇÃO. 



    2.PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NÃO TEREM SIDO OS RECORRIDOS INTIMADOS PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES ANTES DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 588, DO CPP. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. URGÊNCIA INCONTESTE DA MEDIDA CONSTRITORA. FARTO MATERIAL PROBATÓRIO INDICANDO A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIGADOS NA PRÁTICA DE VÁRIOS CRIMES. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROBABILIDADE DE PERECIMENTO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEI, QUAIS SEJAM, A PAZ PÚBLICA, A FÉ PÚBLICA E O PATRIMÔNIO ALHEIO. OPORTUNIDADE CONFERIDA AOS INVESTIGADOS PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, POR MEIO DAS QUAIS SERIAM LEVANTADAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO DA REGRA QUE SE FAZ À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PREVISÃO REGIMENTAL EXPRESSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 127, IV E V, DO RITJPB. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO



      3. PLEITO DE REFORMA DO ÉDITO MONOCRÁTICO DE PRISÃO PREVENTIVA, POR SER MAIS ACERTADA A DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, POR SER MAIS PRÓXIMO À CAUSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECRETOU AS CUSTÓDIAS CAUTELARES, SOB O ARGUMENTO DE QUE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU ESTARIA MAIS PRÓXIMO DA CAUSA E, POR ISSO, TERIA CONHECIMENTO APROFUNDADO SOBRE OS FATOS INVESTIGADOS. ARGUMENTO INSUBSISTENTE. QUASE TOTALIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELO PARQUET, PARA EMBASAR O PLEITO DE PRISÃO PREVENTIVA, CONSUBSTANCIADO EM DOCUMENTOS, SEJAM FÍSICOS OU VIRTUAIS. EXAME DOS ELEMENTOS DE PROVAS QUE OCORRE COM IGUAL E NECESSÁRIA IMPARCIALIDADE E SENSIBILIDADE EM AMBAS AS INSTÂNCIAS DO JUDICIÁRIO



      4. DO PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE EGÍDIO DE CARVALHO NETO, JANNYNE DANTAS MIRANDA E SILVA E AMANDA DUARTE SILVA DANTAS. PRESENÇA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE EXTRAÇÃO DE CONTEÚDOS EXISTENTES NOS CELULARES UTILIZADOS PELOS INVESTIGADOS, BEM COMO POR MEIO DE RELATÓRIOS, CADERNO DE ANOTAÇÕES RELACIONADOS AO INSTITUTO SÃO JOSÉ E À AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA DA PARAÍBA. INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO, POR PARTE DOS RECORRIDOS, DE DINHEIRO PÚBLICO PROVENIENTE DE VÁRIOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. ELEMENTOS DE PROVAS CARREADOS AOS AUTOS QUE APONTAM PARA INDÍCIOS DE SEREM OS RECORRIDOS INTEGRANTES DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E PERMANENTE, COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO INSTITUTO SÃO JOSÉ E DA AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO ERA O DESVIO DE CONSIDERÁVEL MONTANTE DE VALORES DESTINADOS A FINS ESPECÍFICOS DAS INSTITUIÇÕES LESADAS. FORTUNA EDIFICADA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO DOS RECORRIDOS COM DINHEIRO PERTENCENTE ÀS INSTITUIÇÕES VÍTIMAS. INCOMPATIBILIDADE DE CRESCIMENTO PATRIMONIAL, FACE À REMUERAÇÃO MENSAL PERCEBIDA PELO GESTOR DAS PESSOAS JURÍDIAS, O INVESTIGADO EGÍDIO DE CARVALHO NETO. INDÍCIOS DE QUE O RECORRIDO SERIA PROPRIETÁRIO DE 29 (VINTE E NOVE) IMÓVEIS DE ALTO PADRÃO ADQUIRIDOS NOS ÚLTIMOS ANOS, SENDO VÁRIOS DESTES COLOCADOS EM NOME DE TERCEIROS, OS QUAIS ESTARIAM LOCALIZADOS NOS ESTADOS DA PARAÍBA, PERNAMBUCO E SÃO PAULO. PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTICULARES REALIZADOS A MANDO DO INVESTIGADO E EFETUADOS PELA INVESTIGADA AMANDA DUARTE SILVA DANTAS (TESOUREIRA DO INSTITUTO SÃO JOSÉ), COM DINHEIRO DAS INSTITUIÇÕES LESADAS. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (GM/SPIM), COM CHEQUE DO INSTITUITO SÃO JOSÉ, EMITIDO POR AMANDA DUARTE SILVA DANTAS E COMPRA EFETUADA, À VISTA, POR JANNYNE DANTAS MIRANDA E SILVA (ADMINISTRADORA DO HOSPITAL PADRE ZÉ). REGISTRO DO BEM, JUNTO AO DETRAN, EM NOME DE JANNYNE DANTAS. CONTRATO FORJADO DE ALUGUEL DO VEÍCULO, ENTRE JANNYNE DANTAS E EGÍDIO DE CARVALHO NETO (PRESIDENTE DAS INSTITUIÇÕES LESADSA), EM BENEFÍCIO DO INSTITUTO SÃO JOSÉ, COM PAGAMENTO MENSAL. VEÍCULO QUE JAMAIS FOI UTILIZADO PELA INSTITUIÇÃO. AUTOMÓVEL UTILIZADO PELO NÚCLEO FAMILIAR JANNYNE DANTAS. DATA DO INÍCIO DO CONTRATO ANTERIOR À AQUISIÇÃO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE VINHOS, JUNTO A IMPORTADORA, BENS DE USO PESSOAL, OBRAS DE ARTE, IMAGENS SACRAS E ITENS DE DECORAÇÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO DE PROPRIEDADE DO RECORRIDO EGÍDIO DE CARVALHO NETO COM VALORES PROVENIENTES DO INSTITUTO SÃO JOSÉ. PAGAMENTOS REALIZADOS POR AMANDA DUARTE, A MANDO DE EGÍDIO DE CARVALHO NETO. FREQUENTES TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE VALORES MILIONÁRIOS PERTENCENTES AO INSTITUTO SÃO JOSÉ, REALIZADAS POR AMANDA DUARTE, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O RECORRIDO EGÍDIO DE CARVALHO NETO. PAGAMENTO DE BOLETOS DE MENSALIDADES DO CURSO DE MEDICINA, FREQUENTADO POR UM SOBRINHO DO RECORRIDO, NA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADOS POR EGÍDIO DE CARVALHO NETO, COM DINHEIRO PERTENCENTE AO INSTITUTO SÃO JOSÉ. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE LUXO, COM VALORES PERTECENTES AO INSTITUTO SÃO JOSÉ, PARA SER UTILIZADO PELO SOBRINHO DO RECORRIDO, NA CAPITAL PAULISTA. ELEMENTOS DE PROVAS QUE DEMONSTRAM INDÍCIOS DE QUE OS INVESTIGADOS FORAM ORIENTADOS A TENTAR APAGAR O RASTRO DOS ILÍCITOS, EM TESE, POR ELES PERPETRADOS, TROCANDO O NÚMERO DE TELEFONES, SENHAS DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS E DE ACESSO A COMPUTADORES. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM BAIRRO DE ALTO PADRÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM VALORES DO INSTITUTO SÃO JOSÉ, POSTERIORMENTE DOADO A TERCEIRO. PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE AMIGOS DO RECORRIDO COM DINHEIRO DESVIADO. CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER, COM PROJETO ARQUITETÔNICO PAGO A ARQUITETOS, E ITENS DE DECORAÇÃO ADQUIRIDOS PARA O EMPREENDIMENTO, TUDO A MANDO DO RECORRIDO EGÍDIO DE CARVALHO, EM IMÓVEL LOCALIZADO NO ESTADO DO PARANÁ, QUE PERTENCE A TERCEIROS, COM VALORES DESVIADOS DO INSTITUTO SÃO JOSÉ. SUPERFATURAMENTO DE BENS FORNECIDOS AO HOSPITAL PADRE ZÉ. PRÁTICA ATESTADA POR JANNYNE DANTAS E PAGAMENTOS REALIZADOS POR AMANDA DUARTE. SUPOSTA AQUISIÇÃO DE 38 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA O HOSPITAL PADRE ZÉ, COM RECURSOS PERTENCES AO INSTITUTO SÃO JOSÉ E QUE TERIAM SIDO REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, POR MEIO DE CONVÊNIO. BENS QUE JAMAIS FORAM ENTREGUES AO HOSPITAL PADRE ZÉ. ÁUDIO REGISTRADO, POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS, NO QUAL JANNYNE DANTAS AFIRMA QUE OS MONITORES NÃO FORAM ENTREGUES E QUE A NOTA FISCAL SERIA FRIA. PERICULUM LIBERTATIS DO RECORRIDO EGÍDIO DE CARVALHO NETO EVIDENCIADO, AINDA, A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DE QUE O INVESTIGADO APAGOU CONVERSAS REALIZADAS ENTRE O INVESTIGADO E AMANDA DUARTE, POR MEIO DE APLICATIVO DE CELULAR, NOS QUAIS SE CONSTATOU INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PROVAS POR ELE. ELEMENTOS DE PROVA QUE INDICAM A PRÁTICA DE CRIMES GRAVES. DESVIOS DE SIGNIFICATIVAS QUANTIAS EM DINHEIRO PERTENCENTES ÀS INSTITUIÇÕES LESADAS, AS QUAIS PRESTAVAM SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS MAIS NECESSITADOS. GRAU DE DANOSIDADE AINDA NÃO POSSÍVEL DE SER MENSURADO, TÃO GRANDE FOI O DESFALQUE NOS COFRES DAS INSTITUIÇÕES, QUE PASSOU A SOFRER SÉRIOS PROBLEMAS FINANCEIROS APÓS OS DESFALQUES. ESQUEMA CRIMINOSO DE LONGA DATA, POSSIVELMENTE ENVOLVENDO OS RECORRIDOS, PRATICADO DE FORMA HABITUAL. RISCO PREMENTE DE SOLTOS, OS INVESTIGADOS CONTINUAREM DELETANDO OS REGISTROS DE SUAS SUPOSTAS ATUAÇÕES CRIMINOSAS, DIFICULTANDO, ASSIM, A ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL E A RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO DESVIADO DAS INSTITUIÇÕES LESADAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PRESENTE NA NECESSIDADE DE SE IMPEDIR POSSÍVEL LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE CAPITAL DESVIADO, OU MESMO FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE RELACIONA, NÃO COM O MOMENTO/DATA DA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES, MAS SIM COM A SITUAÇÃO DE RISCO CONCRETO EXISTENTE COM A LIBERDADE DOS RECORRIDOS. RISCO DE, EM LIBERDADE, OS RECORRIDOS PRATICAREM NOVAS FRAUDES COM VALORES OBTIDOS POR MEIO DE EMPRÉSTIMOS, COM CIFRAS MILIONÁRIAS, PACTUADO PELO PRESIDENTE DAS INSTITUIÇÕES, EGÍDIO DE CARVALHO NETO, UMA VEZ QUE TAIS VALORES NÃO FORAM CRISTALINAMENTE CONTABILIZADOS JUNTO AOS COFRES DAS INSTITUIÇÕES LESADAS. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENVOLVENDO OS EX-GESTORES, OS QUAIS PODEM AINDA ESTAR NO USUFRUTO E PROVEITO DOS FRUTOS OBTIVOS COM AS PRÁTICAS DELITIVAS REITERADAS. PLEITOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADOS POR JANNYNE DANTAS E EGÍDIO DE CARVALHO NETO QUE SE TORNARAM PREJUDICADOS, ANTE A PRESENÇA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO DECRETO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS PELOS INVESTIGADOS JANNYNE E EGÍDIO.



    5. PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA RATIFICAR O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE EGÍDIO DE CARVALHO NETO, JANNYNE DANTAS MIRANDA E SILVA E AMANDA DUARTE SILVA DANTAS, OUTRORA EXARADO PELO RELATOR, NO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 127, IV E V, DO RITJPB, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.



    1. Tenho como inequívoca a prejudicialidade da pretensão relativa a suposta nulidade processual por cerceamento de defesa, uma vez que os próprios recorridos, por meio de seus advogados constituídos, afirmaram, expressamente, não haver mácula ou omissões a serem saneadas no processo, de modo que o presente recurso estaria pronto para julgamento (Id´s. 25393493 e 25398117). Logo, a perda superveniente do objeto da prefacial é inequívoca, por absoluta falta de interesse de agir, de modo que o conteúdo da preliminar não deve ser apreciado. Deste modo, não conheço da preliminar ventilada pelas defesas.



    2. O farto material probatório, apontando a materialidade delitiva e indícios de autoria, indicam que a manutenção da liberdade dos recorridos inviabilizaria a continuidade das investigações, em virtude da possível participação deles nos desvios patrimoniais das instituições lesadas, cujos bens, em sua grande maioria, ainda não foram recuperados, tornando-se inconteste a urgência da privação cautelar dos investigados, uma vez presente a probabilidade de perecimento dos bens jurídicos tutelados pela lei penal, quais sejam, a paz pública, a fé pública e o patrimônio alheio.



    - Por outro lado, o deferimento monocrático da prisão cautelar, em sede de recurso interposto pelo órgão ministerial, não significa que o contraditório e a ampla defesa estariam sendo inobservados pelo Relator, tanto é que as contrarrazões foram apresentadas pelas defesas e, nesta oportunidade, todas as questões de direito levantadas estão sendo apreciadas.



    - Do STF: ‘(...) 3. A ausência de intimação da defesa do Paciente para contrarrazoar o recurso em sentido estrito decorreu da natureza cautelar da matéria nele deduzida, com o contraditório diferido e aplicação extensiva da excepcionalidade do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, não se evidenciando flagrante nulidade. 4. Ordem denegada. (HC 122939, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 03-10-2014 PUBLIC 06-10-2014).



    - Do STJ: ‘(...) 2. Admite-se o contraditório diferido para a imposição de qualquer medida cautelar prevista no Código de Processo Penal, inclusive para a decretação de prisão, na hipótese em que a urgência ou o perigo de ineficácia são demonstrados de forma fundamentada na decisão atacada. (...) (AgRg no HC n. 656.852/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)



    - Parece-me razoável, nesse diapasão, sobrelevar a natureza de anteparo acautelatório existente no pedido formulado pelo Ministério Público, cujo viés era direcionado para a proteção do patrimônio de instituições responsáveis pela prestação de serviços públicos de saúde e por um relevantíssimo trabalho social.



    - Havia, como será examinado por oportunidade da apreciação meritória, fundadas e concretas razões que ansiavam por uma resposta preventiva imediata do Estado e que não foi devidamente valorada pelo i. Magistrado de primeiro grau, permissa vennia, cuja decisão discordou da apontada periculosidade que poderiam representar os investigados, se permanecessem em liberdade, notadamente se levado em consideração a condição de pessoas que administravam instituições conhecidas pelo nobre trabalho social.



    - Nesse confronto aparente entre a intimação da defesa como sendo ato necessário ao contraditório e o perigo existente, e que se perpetuava com a decisão primeva, correta a solução de mitigar-se o contraditório imediato e diferi-lo na possibilidade de impugnação posterior, como aqui se faz.



    - Há certos riscos que a sociedade compreende como toleráveis e estão associados, geralmente, à baixa possibilidade de lesão a um determinado bem jurídico, da mesma maneira que existem outros riscos considerados inaceitáveis pela sociedade em razão da possibilidade de vulneração a bens jurídicos essenciais (primordiais) como nos autos.



    - Assim é que a hipótese prevista no art. 282, §3º do CPP é perfeitamente compreensível, porque há circunstâncias fáticas que exigem atenção redobrada e que não admitem a aplicação do contraditório prévio, o que, obviamente, não impede a realização de um contraditório postergado. 



    - A ausência de intimação das defesas dos recorridos, para contrarrazoarem o recurso em sentido estrito decorreu da natureza cautelar da matéria nele deduzida, com o contraditório diferido e aplicação extensiva da excepcionalidade do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, não se evidenciando flagrante nulidade. 



    - Neste sentido, observando-se a possibilidade de decretação da prisão preventiva, inaudita altera pars, de cada um dos investigados, por meio de contraditório diferido, a decisão monocrática fundou-se, também, no disposto no art. 127, IV e IV [3], ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Paraíba. Neste sentido, também amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, rejeito a preliminar.



    3. Mérito. Os elementos de prova utilizados pelo Parquet, para pedir a prisão em primeiro grau de jurisdição, bem como perante esta instância revisora, são, em sua grande maioria, documentos públicos e privados, ora fornecidos pela atual administração das instituições lesadas, ora por instituições bancárias, bem como por meio de conteúdos extraídos dos aparelhos celulares utilizados pelos investigados ao longo das práticas delituosas por eles supostamente perpetradas.



    - Ora, por se tratar de fatos documentados por meio de instrumentos físicos ou virtuais, o exame dos elementos de provas independe da proximidade do julgador com a causa, pois, em ambas as instâncias do Judiciário, o exame de elementos de prova documental deve ocorrer, como aqui se fez, com igual e necessária imparcialidade e sensibilidade. Deste modo, não há que se falar em nulidade processual, em virtude de inobservância do princípio do juiz mais próximo da causa.



    4. A presença de farto conjunto de elementos de provas que indicam a suposta prática dos crimes de lavagem de capitais, peculato, falsificação de documentos públicos e privados, além de organização criminosa, com o desvio de vultosas quantias de dinheiro das instituições lesadas em benefício próprio dos recorridos, impõe a decretação da prisão preventiva dos investigados.



    - Os requisitos da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como conveniência da instrução criminal restaram evidenciados a partir dos indícios de que os ex-gestores, em detrimento das pessoas carentes assistidas pelas instituições, engendraram um complexo esquema de desvio de recursos alheios em benefício próprio, por longos anos. 



    - A periculosidade dos acusados está demonstrada pelo risco de continuidade de ocultação dos produtos dos crimes por eles obtidos, bem como diante dos indícios de que já estavam ocultando provas ou tentando fazê-lo após o desbaratamento do esquema criminoso, além dos indícios de confusão patrimonial envolvendo os ex-gestores. 



    - Urgência da medida cautelar demonstrada a partir da necessidade de cessar a sangria de considerável quantia em dinheiro das instituições lesadas, cujo destino ainda é ignorado.



      - Medidas cautelares diversas prejudicadas, diante dos fundamentos declinados para a decretação das prisões preventivas.



    - Demais pleitos alternativos rejeitados, em virtude do não preenchimento de requisitos necessários. 



    5. Provimento do Recurso em Sentido Estrito para ratificar o decreto de prisão preventiva em desfavor de Egídio de Carvalho Neto, Jannyne Dantas Miranda e Silva e Amanda Duarte Silva Dantas, outrora exarado pelo Relator, no exercício do poder geral de cautela, à luz do disposto no Art. 127, IV e V[4], do RITJPB, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça” (fls. 1-7, e-doc. 5).



    5. Em 5.2.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n 0811864-16.2023.8.15.2002, foi interposto o Habeas Corpus n. 205.597/MG no Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, aguardam a concessão da liminar para o fim de ser revogada a prisão preventiva decretada contra o Paciente, substituindo-a ao menos nesse momento inicial por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. 



    No mérito, reverentemente requerem a Vossa Excelência que, confirmando a liminar, se digne conceder a presente ordem de habeas corpus em favor do Paciente Egídio de Carvalho Neto, reconhecendo:



    a) Em preliminar, a nulidade absoluta do v. Acórdão guerreado, por violação ao artigo 5º, LIV e LV, CRFB/88; 



    b) Alternativamente, a sua nulidade relativa por violação aos artigos 9º e 10º do CPC e artigos 3º, 315, § 2º, IV, 588 c.c. 564, IV, do CPP



      c) Subsidiariamente, ainda em preliminar, que seja reconhecida a inovação recursal, com a manifesta supressão de instância, cassando-se a decisão originária, para que outra seja proferida, por violar o devido processo legal, o juiz natural e o princípio do duplo grau de jurisdição; 



    d) No mérito, que seja restabelecida a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de João Pessoa/PB, revogando-se a prisão preventiva decretada pela Autoridade Coatora, por estarem ausentes os requisitos previstos na legislação adjetiva penal (artigos 1º, III, 5º, LVII, da Constituição Federal, 312, 313, § 2º e 315, § 2º, III, do CPP), restabelecendo-se a sua liberdade, com a consequente expedição do contramandado de prisão; 



    e) Subsidiariamente, que seja substituída a custódia cautelar, com a imposição de todas as medidas cautelares que esta C. Sexta Turma entender necessárias e suficientes, nos termos dos artigos 282, § 6º e 319, do CPP, como medida de distribuição de Justiça”.



    6. Em 30.9.2024, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, denegou a ordem (e-doc. 144). 



    Em sessão virtual de 12.12.2024 a 18.12.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS OU VALORES, PECULATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ÂMBITO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR TER SIDO DECRETADA A CUSTÓDIA ANTES DO OFERECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. [N]o que diz respeito à necessidade (ou possibilidade) de contraditório prévio, não há diferença na decretação da prisão preventiva no curso da investigação ter sido decretada em primeira ou segunda instância, as hipóteses de aplicação e os requisitos necessários são exatamente os mesmos. Logo, não há sentido em se autorizar a decretação da prisão inautida altera pars em primeira instância e exigir manifestação defensiva no julgamento do Recurso em Sentido Estrito (HC n. 559.454/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/5/2021). Precedente do STF (AgRg no HC n. 714.566/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,julgado em 10/05/2022, DJe de 13/05/2022). 



    2. A tese de nulidade do decreto prisional por ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição não foi apreciada no acórdão impugnado. Assim, este Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.



      3. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo a Corte de origem destacado a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi dos delitos, a necessidade de impedir a reiteração delitiva e desarticular a aparente organização criminosa supostamente comandada pelo ora agravante. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    4. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    5. A respeito da contemporaneidade, consignou o Tribunal de origem que a atividade criminosa da suposta ORCRIM, por meio da qual teriam sido praticadas (em tese) as condutas típicas irrogadas, ao que consta, revela-se habitual e contínua e com fortes indícios de participação de terceiros, o que demonstra, portanto, a atualidade da medida. 



    6. Agravo regimental não provido” (fl. 2,e-doc. 179). 



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “ao se cogitar a supressão de instância por ter o Ato Coator deixado de apreciar as ilegalidades apontadas no presente writ apenas se confirma a ausência de fundamentação da r. decisão monocrática e do consequente v. acórdão que julgou o agravo regimental, eis que limitam-se a transcrever trechos do v. acórdão da Autoridade Coatora, sem qualquer correlação com os argumentos invocados pelo Recorrente na impetração e em agravo interno. Muito embora não desconheça a desobrigação do magistrado em se manifestar sobre todos os pontos aventados pelas partes, o mínimo deve ser dito para justificar a denegação da ordem, ainda mais em casos como o presente, envolvendo concreta restrição da liberdade do Recorrente. A deficiência da motivação para a denegação da ordem caracteriza manifesta nulidade pela ofensa ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da Constituição Federal), o que é altamente censurável em nosso ordenamento” (fl. 5, e-doc. 189). 



    Sustenta que “a ausência de intimação do recorrido (in casu, o Paciente ora Recorrente), na hipótese concreta, caracteriza tanto uma i) nulidade relativa por ofensa aos artigos. 588 c.c. 564, IV, do CPP, cujo prejuízo é evidente em face da decretação da prisão preventiva, quanto e principalmente ii) nulidade absoluta, por violação ao direito de o acusado não ser privado da sua liberdade sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, LIV e LV, da CRFB/88” (fl. 7, e-doc. 189). 



    Enfatiza que “a simples alegação de que mensagens de WhatsApp podem ter sido apagadas em 17.09.2023, nada diz, primeiro, porque se trata de uma alegação unilateral e, segundo, porque sequer existia a investigação do Ministério Público, iniciada três dias depois, em 20.09.2023. Portanto, eminente Ministro, falta contemporaneidade, falta lógica, falta razão concreta. E mais, falta observar a legislação processual, porque aceitar esse argumento é inovar em recurso com evidente supressão de instância (cf. STJ, HC 699698-SP; STJ, HC 379.693-SC; STF, HC 104.571) pois o argumento não foi aduzido na petição inicial da cautelar, o que delimita a análise judicante. Portanto, entendendo o parquet que esse fato pudesse caracterizar risco à instrução probatória, deveria ter provocado novamente o Poder Judiciário para que o MM. Juiz da 4ª Vara Criminal sobre ele se decidisse. Não o fazendo, afastou da Colenda Câmara a quo, enquanto órgão de segundo grau, a possibilidade de utilizar esse argumento, caracterizando, evidentemente, manifesta nulidade por violação ao juiz natural e ao princípio do duplo grau de jurisdição” (fl. 12, e-doc. 189). 



    Assevera “a absoluta ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, que se revela verdadeiro adiantamento de pena e consequente violação aos arts. 312, 313, 315, § 2º,III e IV, 588 c.c. 564, IV, do CPP” (fl. 19, e-doc. 189). 



    Pede “seja o presente Recurso Ordinário-Constitucional conhecido e integralmente provido, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido em favor de Egídio de Carvalho Neto que vem sofrendo manifesto constrangimento ilegal por parte da C. Câmara Criminal Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba como medida de distribuição de justiça” (fls. 19-20, e-doc. 189). 



    8. O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento e, se conhecido, o desprovimento do recurso (e-doc. 201).



    Em 11.3.2025, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo desprovimento, com esta ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CF/1988. NÃO CONHECIMENTO. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS OU VALORES, PECULATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS. PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, COM A DETERMINAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR TER SIDO DECRETADA A CUSTÓDIA ANTES DO OFERECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. DISCURSO DE NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR SUPOSTA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO